Tribunal: TJBA
Processo: 8064527-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8064527-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LENILDO MOURA DOS SANTOS

Advogado(s): IVAN JEZLER COSTA JÚNIOR

IMPETRADO: Juíza de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA.

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA. HABEAS CORPUS. ARTIGO 217 DO CÓDIGO PENAL. PACIENTE CONDENADO A 17 (DEZESSETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA NEGADO PELO MAGISTRADO DA EXECUÇÃO PENAL. RECORRENTE QUE RECEBE TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO NA UNIDADE PENITENCIÁRIA. ORDEM DENEGADA.

I –
Paciente que cumpre pena de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime Fechado, iniciada em 16/12/2024, pela prática do crime previsto no artigo 217 do Código Penal.

II –
Impossibilidade de se atender o pedido de conversão em custódia domiciliar humanitária, notadamente porque não se demonstrou que o Paciente, à vista das comorbidades que possui, não vem recebendo o tratamento adequado na Unidade onde se encontra custodiado. Dos Relatórios Médicos acostados e das informações prestadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, as necessidades de atendimento do Recorrente foram e vêm sendo prestadas pela Unidade Prisional.

III –
Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da Ordem.

IV –

Habeas Corpus
denegado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8064527-33.2025.8.05.0000
(Processo no 1º Grau – Execução Penal n.º
2000335-93.2025.8.05.0001
), oriundos da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, sendo Impetrante o Bel. Ivan Jezler Costa J
ú
nior, e, Paciente
LENILDO MOURA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGART A ORDEM.
E assim decidem pelas razões a seguir explici
tadas.